Tribunal: TJPA
Processo: 0841130-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841130-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO EFETIVO DE NÍVEL MÉDIO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. PROVA ORAL ROBUSTA. CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. DIREITO CARACTERIZADO. SÚMULA 378/STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE PERCENTUAL. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar, julgou parcialmente procedente a pretensão de pagamento de diferenças salariais advindas de desvio de função postulada na exordial;

2-
A autora foi nomeada para cargo de nível médio e exerce atribuições da mesma área, próprias de cargo de nível superior, pelo que reclama as diferenças devidas em razão do trabalho em desvio de função;

3-
Do cotejo das atribuições dos cargos de Técnico de Defensoria e Analista de Defensoria, previstas no art. 32 da Lei nº 8.107/2015 (PCCR) e no edital de abertura do concurso de aprovação, depreende-se maior graduação de complexidade nas atribuições do cargo de Analista de Defensoria, o que se coaduna com o nível superior de escolaridade e outros requisitos exigidos, assim como os vencimentos correspondentes;

4-
A prova oral colhida em audiência consiste na oitiva de duas testemunhas, servidoras do mesmo órgão que, uníssonas, confirmaram que a autora lhes prestava assistência técnica, exercendo atribuições afetas ao cargo de Analista de Defensoria;

5-
Diante da prova robusta colhida em favor da autora, e da ausência de contraprova nos autos, resta caracterizado o trabalho em desvio de função, amoldando-se o caso ao Enunciado nº 378 da Súmula do STJ; de modo que há retoques pertinentes à sentença no ponto em que se orientou neste sentido, ressalvando a prescrição das parcelas anteriores;

6-
6- Sendo ilíquida a sentença, impõe-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, restando inviável, tanto a majoração, quanto a própria aferição do índice percentual aplicável aos honorários advocatícios, devendo a sentença ser alterada de ofício neste particular;

7-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação; de ofício, alterar a sentença excluindo o arbitramento de honorários advocatícios.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar proposta por ANA LUCIA SOUZA SAMPAIO, julgou
parcialmente procedente
a pretensão de pagamento de diferenças salariais advindas de desvio de função postulada na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante controverte os fatos deduzidos pela autora, sustentando que sempre exerceu as atribuições próprias de seu cargo efetivo, e que não logrou comprovar o desvio de função alegado na exordial, não incidindo a aplicação da súmula 378 do STJ na espécie. Defende a presunção de veracidade legalidade dos atos do poder público, declarando haver atuado no campo da legalidade. Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal e postulando a manutenção da sentença (Id. 14057889).

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14779800).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para reconhecer o direito da Autora ao recebimento das diferenças salariais, em relação ao período não abrangido pela prescrição quinquenal, isto é, a partir de junho de 2013 até a presente data ou, enquanto perdurar o ilegal exercício das funções do cargo de Analista de Defensoria, em desvio de função em total a ser apurado mediante procedimento de liquidação de sentença.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, II, do CPC.”

Consta da inicial que a autora é servidora efetiva da Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo sido nomeada em decorrência de aprovação no Concurso Público C-119, no cargo de Assistente Administrativo, posteriormente transformado em Técnico de Defensoria, com lotação na Gestão e Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 5412138); que, desde sua posse (6/6/2011) até a propositura da ação, a teor da Lei nº 8.107/2015 (PCCR), exerceu funções próprias do cargo de Analista de Defensoria (Id. 5412119). Formulou o pedido sobre a totalidade do período citado.

Cinge-se a matéria recursal à comprovação da questão fática alegada pela autora, qual seja o trabalho em desvio de função no período apontado.

Os cargos da Defensoria Pública Estadual são regulados pelo Plano de Cargos e Carreiras (Lei nº 8.107/2015), sendo os cargos em relevo discriminados no art. 32 com suas respectivas atribuições, nos termos a saber:

“Art. 32. O quadro de servidor efetivo de que trata a presente lei é composto pelas seguintes carreiras, constituindo-se pelos respectivos cargos de provimento efetivo:

I - Carreira Técnica – Cargo: Analista de Defensoria Pública, com grau de escolaridade correspondente ao do ensino superior;

(...)

III - Carreira Auxiliar – Cargo: Técnico de Defensoria Pública, com grau de escolaridade correspondente ao do ensino médio;

Anexo V:

Técnico em defensoria:

Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, classificação, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas; e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.

Analista de defensoria:

Prestar apoio técnico-jurídico aos membros da Defensoria Pública do Estado do Pará quanto as atividades fins; elaborar relatórios, minutas de peças processuais, despachos e notificações; realizar pesquisas de legislação e jurisprudência; realizar atendimento jurídico no interesse dos membros da Defensoria, participar de diligencias; participar, quando designado, de cursos, treinamentos e integrar comissões, equipes e grupos de trabalho, acompanhar andamento de processos e procedimentos nos interesses dos membros da Defensoria Pública; operar equipamentos e sistemas de recursos de informação tecnológica na execução de suas atividades e executar outras atividades correlatas.”

Ao tempo da nomeação da autora (2011), entretanto, tais disposições constavam precisamente do edital de abertura do certame (Id. 14057832):

“CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1. Organização, Sistemas e Métodos: Estruturas Organizacionais e Análise Administrativa. 2. Técnicas de Comunicação e Atendimento ao Público. 3. Noções de Administração Financeira: fundamentos e técnicas; orçamento e controle de custos. 4. Noções de Administração de Pessoas: treinamento e desenvolvimento; avaliação de desempenho. 5. Noções de Administração de Recursos Materiais: Planejamento e controle de estoques; Planejamento e controle dos bens patrimoniais. 6. Noções de Administração Pública: Princípios Constitucionais da Administração Pública; Licitação – Lei nº 8.666/1993; Contrato Administrativo; Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará – Lei 5.870/1994. 7. Técnicas de Arquivo e Controle de Documentos: classificação, codificação, catalogação e arquivamento de documentos. 8. Elementos de redação técnica – Documentos Oficiais. Tratamento de correspondência. Normas e despachos de correspondência. e uso de serviços postais. 9. Organização do Trabalho: prioridades e rotinas de trabalho; organização de agenda; reuniões e providências.

CARGO 1: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de planejamento, organização, supervisão, programação, coordenação de estudos, pesquisas, planos, análise e projetos inerentes ao campo da administração de pessoal, material, orçamento, finanças, organização e métodos, e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.”

Do cotejo das atribuições de ambos os cargos, sob qualquer dos diplomas em destaque, depreende-se maior graduação de complexidade nas atribuições do cargo de Analista de Defensoria (anteriormente “Técnico em Gestão Pública”), o que se coaduna com o nível superior de escolaridade e outros requisitos exigidos, assim como os vencimentos correspondentes. Confirmado, portanto, o desnível temático entre os cargos em confronto.

Quanto à prova, aplica-se o disposto no art. 373 do CPC, sendo da autora o ônus de provar o alegado; e do réu, o de desconstituir a prova, caso apresentada, tendo em vista que negou a existência do fato, em sua defesa (Id. 14057826).

A prova oral consiste na oitiva das testemunhas Maria de Belém Batista Pereira (Id. 38337027) e Dr. Júlio Domingues Demasi de Aguiar (Id. 38342090), Defensores Públicos do órgão, que confirmaram os fatos narrados na exordial, declinando, em linhas gerais, que a autora lhes prestava assistência na assessoria jurídica, exercendo atribuições afetas ao cargo de Analista de Defensoria. Seguem excertos de interesse dos respectivos depoimentos:

“Então, quando decidi me aposentar e depois desisti da minha aposentadoria (...) eu me dirigia até a senhora Ana Lucia, e foi ela quem fez e quem me deu todas as orientações das documentações de tudo como eu teria que fazer para requerer minha aposentadoria.

(...)

Eu, encontrava ela lá, no setor de Gestão de Pessoas, e ela era a responsável em atender os defensores e servidores no que tange a questão de aposentadoria e abono de permanência, ela era a pessoa responsável”.

“Ela dava na forma de Parecer, na questão do INSS, para eu prosseguir e solicitar para o INSS fazer esse apanhado de 10 anos atrás, para eu poder me aposentar e dava as orientações pertinentes.

(...)

Tinha um documento que era assinado para eu ir na PGE que na época éramos interligados, a Defensoria Pública a Procuradoria Geral do Estado, e ela assinava e eu mandava para lá para poder fazer esse levantamento desses 10 anos para conseguir provar para o INSS".

Diante da prova firme colhida pelo juízo em favor da autora, e da ausência de contraprova nos autos, resta caracterizado o trabalho em desvio de função sustentado na exordial.

Amolda-se ao caso o Enunciado nº 378 da Súmula do STJ, cuja redação é a seguinte:

“Desvio de Função - Diferenças Salariais: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Neste sentido, não há retoques pertinentes à sentença no ponto em que se orientou neste sentido, ressalvando a prescrição das parcelas anteriores.

Considerando o caráter público da matéria alusiva aos
honorários de sucumbência
, procedo o ajuste seguinte à sentença que fixou a base percentual de 10% sobre o valor da condenação:

Sendo ilíquida a sentença, impõe-se observar a disposição do inciso II do §4º do art. 85 do CPC, no sentido de que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desta forma, reputo inviável tanto a majoração, quanto a própria aferição do índice percentual aplicável aos honorários advocatícios, devendo a sentença ser alterada neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença na parte em que condenou o réu ao pagamento da diferença das parcelas salariais alusivas ao desvio de função entre os cargos de Técnico de Defensoria e Analista de Defensoria, observada a prescrição quinquenal. De ofício, diante da iliquidez da sentença, excluo da condenação a fixação da base percentual de aferição de honorários advocatícios. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023